Tribunal: TJDFT
Processo: 0705556-21.2020.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0705556-21.2020.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IRACI DE SOUZA GOMES RECORRIDO: RANI EDSON PESSOA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte executada/recorrente contra a decisão proferida pelo juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença, ante a inexistência da garantia do juízo por meio da indicação de bens suficientes para saldar a dívida executada. Importante consignar que é incabível a interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória (artigo 41 da Lei n. 9.099/95), ainda mais quando o decisum guerreado não extinguiu o procedimento executivo, mas tão somente, determinou à parte exequente a apresentação dos valores devidos, por meio de planilha atualizada do débito. Neste sentido, consoante inteleção da Súmula n. 7, da Turma de Uniformização de Jurisprudência “cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”. Ademais, incabível a aplicação do princípio da fungibilidade à hipótese, ante a patente inadequação da via recursal eleita, caracterizando-se, portanto, como erro grosseiro a interposição de recurso inominado. Isto posto, nos termos do artigo 10, V, do Regimento Interno dos Juizados Especiais, não conheço do recurso, por ser inadmissível. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido. Após a preclusão, remetam-se os autos à origem. Int. Brasília/DF, 10 de novembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator